Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-08.2021.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000226-08.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DIEGO MACHADO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THAISIO ANTONIO SANTOS SANTANA ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DA UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
IND
ÍCIOS
DE QUE O CRIME FOI PERPETRADO DE
FORMA A SURPREENDER
O
OFENDID
O
, DIFICULTANDO
OU IMPOSSIBILITANDO
A SUA DEFESA
. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
QUE RESTARAM
CORROBORADAS
PELAS PROVAS PRODUZIDAS
EM JUÍZO.
VERSÃO
DO ACUSADO
APRESENTADA NO BOJO DAS PEÇAS DEFENSIVAS QUE NÃO SE REVELAM ISOLADAS NOS AUTOS.

IRRESIGNA
ÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEMONSTROU A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
DECISÃO
A QUO
PROFERIDA NOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, POR IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8000226-08.2021.8.05.0230
, do Vara Criminal da
Santo Estevão
/BA, tendo como
Recorrente
DIEGO MACHADO DOS SANTOS

e como Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora